Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721967-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: REAL MOTO PEÇAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO SUBSUNÇÃO À SITUAÇÃO DETERMINADA NO TEMA N. 1.223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por pessoa jurídica contribuinte, nos autos do mandado de segurança que impetrou contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, contra a sentença que, liminarmente, negou a suspensão do processo e denegou a segurança ao reconhecer a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. No recurso, requer a suspensão do processo e o provimento, para que a sentença seja cassada, para que a ação seja processada no juízo de primeiro grau ou reformada, e para que a segurança seja concedida. A autoridade coatora ofereceu informações e o ente distrital apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões recursais controvertidas consistem na (i) possibilidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema n. 1.223 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça; na (ii) nulidade da sentença pelo julgamento liminar de mérito sem o prévio processamento do mandado de segurança e na (iii) análise da existência de direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do direito à repetição de indébito dos valores pagos nos últimos cinco anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inviável a suspensão da apelação, quando a determinação, na afetação dos recursos especiais repetitivos ao Tema n. 1.223 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, foi de sobrestamento da tramitação apenas de processos em que houvesse recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais, que exauriu sua finalidade com o julgamento colegiado daqueles recursos especiais afetados, desaparecendo o motivo que a ensejou. 4. Não há ofensa ao devido processo legal, cerceamento de defesa ou falta de fundamentação no julgamento liminar de improcedência do mandado de segurança, tendo em vista as reiteradas manifestações da autoridade coatora pela ausência de ilegalidade do ato impugnado, do ente distrital pela denegação da segurança e do Ministério Público pela não intervenção do mandado de segurança, bem como o julgamento do Tema n. 1.223 dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado, pois o inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil exige tão somente a publicação do acórdão paradigma para a retomada do curso dos processos suspensos e aplicação da tese firmada. 5. Sem a demonstração do direito líquido e certo alegado na exordial, em razão da não comprovação da ausência de repercussão dos valores do PIS e da COFINS para o consumidor final na comercialização dos produtos, não se constata ilegalidade na inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Indeferido o requerimento de suspensão do processo. Apelação conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e recurso não provido. Sem majoração dos honorários. Teses de julgamento: 1. Em se tratando de mandado de segurança no qual a parte impetrante pretende excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, não tem aplicação a tese firmada sob o Tema n. 69 da repercussão geral/STF. 2. O legislador infraconstitucional, ao dispor sobre as hipóteses de exclusão de operações da base de cálculo do ICMS, autorizado pelo artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “i”, da Constituição Federal, somente fez alusão ao montante recolhido a título de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando se tratar de fato gerador comum a ambos os impostos (artigo 13, inciso II, § 2o, da Lei Complementar no 87/1996). 3. Sem menção, na Lei Complementar no 87/1996, de referência ao PIS ou à COFINS, para efeitos exclusão da base de cálculo do ICMS, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, estabelecer exceção não contemplada na legislação tributária. 4. É lícito o repasse financeiro dos valores cobrados a título de PIS e de COFINS ao contribuinte de fato, de modo que tais impostos, por passarem a integrar o valor do produto ou do serviço, estão sujeitos à incidência do ICMS acrescido dos demais tributos. Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 5o, LXXVIII; 150, § 6o; 155, II; 155, § 2o, XI e 155, § 2o, XII, “i”; CPC, artigos 4o; 6o, 239, caput; 332, I a IV e 1.040, III; Lei Complementar n. 87/1996, artigos 2o, I, IV e § 2o; 13, I, § 1o, II, “a” e “b” e § 2o e Lei n. 12.016/2009, artigos 1o; 6o, caput e 10, caput. Precedentes relevantes citados: STF, Tema n. 69, da repercussão geral; AgRg no RE n. 1.445.648, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.935, relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; STJ, Tema n. 1.223 dos recursos especiais repetitivos; AgInt no AREsp 2.206.641/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma e TJDFT, Acórdão n. 1713665, 07079866920228070018, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, e Acórdão n. 1634892, 07085439020218070018, rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 110, ambos do Código Tributário Nacional e 2o e 13, ambos da Lei Complementar 87/1996, asseverando a ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Afirma, para tanto, que referidos valores não integram o preço da mercadoria, tendo caráter transitório na conta da empresa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois, diante da ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, mostra-se indevida a aplicação da multa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 145, §1o, 150 e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no especial acerca do descabimento da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ LUIS FINOCCHIO JÚNIOR, OAB/SP 208.779 (ID 76164509, pág. 41 e ID 76164975, pág. 25). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “A Súmula n. 7 STJ impede o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando a caracterização de embargos protelatórios decorre de elementos fáticos apreciados pela Corte local". (AREsp n. 2.485.025/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). O recurso especial não merece ser admitido, por fim, no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 110, ambos do Código Tributário Nacional e 2o e 13, ambos da Lei Complementar 87/1996, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 2.091.202/SP, REsp 2.091.203/SP, REsp 2.091.204/SP e REsp 2.091.205/SP (Tema 1.223), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: “É lícito o repasse financeiro dos valores cobrados a título de PIS e de COFINS ao contribuinte de fato, de modo que tais impostos, por passarem a integrar o valor do produto ou do serviço, estão sujeitos à incidência do ICMS acrescido dos demais tributos.” (vide ementa acima). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por seu turno, reúne condições de trânsito, no tocante à suposta afronta aos artigos 145, §1o, 150 e 155, inciso II, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K